Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705450-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUIZ PICOLO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS TRABALHOS DE QUASE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO AGRAVANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A prova recai sobre fatos positivos ou fatos negativos específicos e pode ser complementada por inferências lógicas. A controvérsia sobre exploração familiar da propriedade rural pode ser solucionada pela demonstração de que as pessoas da família não trabalham na fazenda, ou ao menos não o fazem exclusivamente. Nesse cenário, a contratação de terceiros para exercer o serviço é decorrência lógica inafastável, diante da área da propriedade. 2. Na hipótese, há prova cabal de que existe contrato vigente de arrendamento de outra fazenda, em nome do agravante. Por outro lado, não há prova de que o arrematante da referida fazenda assumiu a posse direta e extinguiu o contrato. 3. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como meio de prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC). 4. No caso, na impugnação, na petição de apresentação de provas e na petição inicial do recurso, o agravante alegou que seus filhos exploravam a propriedade rural. Após prova em sentido contrário apresentada pelo agravado, admitiu que seus filhos não trabalham no local. É pouco crível a tese de que a fazenda é explorada exclusivamente pela família se o elenco dos componentes do núcleo familiar que trabalham no local muda a cada petição. 5. O art. 80, II, do CPC estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A mudança de versões acerca de quem trabalha no local se amolda a esse dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso VIII, do CPC e 4o, inciso II da Lei 4.504/64, sustentando que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural. Acrescenta que deve ser considerado fato novo superveniente, qual seja, a ausência de contrato de arrendamento vigente em seu nome, o que mostra que a totalidade da sua subsistência advém do imóvel que ora requer seja declarado impenhorável. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso VIII, do CPC e 4o, inciso II da Lei 4.504/64. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) De acordo com a tese exposta na petição inicial do agravo, a propriedade penhorada é trabalhada pelo agravante, sua esposa e seus filhos. O agravante demonstrou que deixou o cargo ocupado na prefeitura (ID 34401053) e que as empresas registradas em seu nome estão inativas (ID 34401054 e seguintes). Por outro lado, de acordo com a prova documental, o agravante é arrendatário de uma extensa propriedade rural, a qual certamente demanda tempo para administração. Há nos autos instrumento do contrato de arrendamento vigente até setembro de 2022 (ID 33669849 - Pág. 16). José Luiz alega que o imóvel foi arrematado por terceiro, que se imitiu na posse do bem. Contudo, não demonstrou nada além de turbação da posse, insuficiente para contrapor o instrumento de contrato apresentado. A arrematação do imóvel não extingue necessariamente o contrato de arrendamento, pois o novo proprietário pode suceder o anterior na posição de arrendante. As reportagens de jornal apresentadas pelo agravante demonstram apenas a ocorrência da arrematação, mas não o fim do arrendamento. Ainda, embora os embargos de terceiro ajuizados pelo agravante demonstrem ao menos a intenção do novo proprietário de retomar o imóvel, a informação da petição inicial (última notícia que consta nestes autos acerca da referida fazenda) é de que houve acordo para permanência por mais alguns meses, após o arrendamento (ID 33669850 - Pág. 13). Em outras palavras, há prova cabal de contrato vigente, mas inexiste prova de que o novo proprietário retomou a posse direta do bem. No que concerne à esposa do agravante, não há provas nos autos de que exerça outras atividades. Quanto aos filhos do agravante, consta a prova de que são proprietários de uma extensa fazenda (ID 33669851 - Pág. 6), a qual exige dedicação e tempo para administração. O próprio agravante confessa em sua última petição: “Nesse sentido, insta esclarecer que ambos os filhos do Agravante, proprietários da Fazenda Santa Rita (João Guilherme e João Gabriel), são maiores de idade e se afastaram do convívio familiar, sendo que atualmente desenvolvem a atividade rural de forma independente” Confronta-se essa informação com a seguinte passagem da petição inicial do agravo: “Da mesma forma, os comprovantes de exploração ora juntados, tais como a CTPS do Agravante e da sua esposa, as notas fiscais de compras de insumos, os prints de conversas de negociações de adubos e sementes, e fotos da área explorada, demonstram que o Agravante e seus filhos exploram de maneira familiar o imóvel, do qual retiram seu sustento. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC). É pouco crível a tese de que a fazenda é explorada exclusivamente pela família se o elenco dos componentes do núcleo familiar que trabalham no local muda a cada petição. Registre-se que a admissão de que os filhos não trabalham na fazenda penhorada foi realizada somente depois que o agravado apresentou prova documental nesse sentido. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que a propriedade pode ser explorada apenas pelo agravante, em tempo e dedicação parcial, e por sua esposa, em tempo integral. Embora formalmente classificada como pequena propriedade rural, trata-se de área de relevante extensão, conforme consignado na decisão recorrida: “as fotos de Id 102943914 denotam vasta área produtiva, corroborada pela compra de grande quantidade de insumos (Id 102943911), a revelar necessidade de colaboração intensa de terceiros”. Dessa forma, é logicamente impossível que somente uma pessoa em tempo integral e outra em tempo parcial exerçam, exclusivamente, a exploração da área, sem ajuda constante de terceiros. Afastada a exploração familiar exclusiva, a fazenda é penhorável.” (ID 35097824 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030